Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO AUTOR. CLÁUSULA QUE LIMITA A EMISSÃO DE BILHETES. NULIDADE DO BLOQUEIO PELO NÚMERO DE BILHETES EMITIDOS PARA PESSOAS DISTINTAS E NÃO POR CPF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida face a sentença que julgou procedente em parte o pedido e condenou a requerida a desbloquear a conta fidelidade "MULTIPLUS", identificada sob o CPF de n° 002.475.696-23 para utilização do serviço LATAM PASS. Em seu recurso, a parte requerida pugna pela rejeição do pedido inicial pelo qual restou condenado, sob o fundamento de que não praticou nenhum ato ilícito e está cumprindo o contrato entabulado entre as partes. Pugna pela improcedência total dos pedidos elaborados na inicial (ID 16693106).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16693110 e 16693111). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16693118).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Consta dos autos que a parte autora, cliente do programa Latam Pass, da Requerida, restou cientificada de que sua conta estava bloqueada desde 10.10.2019, em razão de violar o regulamento de emitir até 25 passagens para pessoas distintas.
V. No caso concreto, a parte ré não desincumbiu de comprovar que a parte autora chegou ao limite de 25 bilhetes emitidos para pessoas diferentes, conforme está no contrato do programa, uma vez que sua contabilidade de emissão é feita por nome e não por CPF.
VI. Por se tratar de direito patrimonial adquirido por meio contratual, é legítimo que as partes se submetam às limitações estatuídas nas normas do programa de benefícios. Uma vez que o fornecedor estatuiu a vedação da comercialização das milhas, a limitação a 25 CPFs mostrando-se bastante razoável.
VII. No entanto, o ID 16693060, apresentado pela recorrida, lista passagens emitidas para 28 pessoas, e com duplicidade em 5 delas, ou seja, somente 23 pessoas com CPF’s distintos haviam usufruído da emissão dos bilhetes, podendo ainda outras duas fazerem uso.
VIII. Portanto, com razão os fundamentos utilizados pelo juízo a quo quando condenou a requerida a desbloquear a conta fidelidade "MULTIPLUS", identificada sob o CPF de n° 002.475.696-23.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.